Tribunal: TJSP
Processo: 2034582-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Condomínio instituído para moradia de pessoas de baixa renda. Dificuldade financeira suficientemente demonstrada pelo agravante. Situação excepcional que autoriza a concessão do benefício. Súmula 481 do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.